Tribunal: TJMT
Processo: 1058300-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058300-31.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (EMBARGANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que restabeleceu sentença de improcedência em ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, no valor de R$ 38.500,00, decorrente de infrações relacionadas a práticas comerciais envolvendo consumidores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise dos critérios de dosimetria da multa administrativa e da alegada nulidade do processo administrativo; (ii) contradição entre o reconhecimento do controle judicial de legalidade e a ausência de revisão concreta da sanção; e (iii) necessidade de prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, possuem natureza integrativa e destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa os critérios de dosimetria da multa previstos no art. 57 do CDC, reconhecendo que a penalidade foi fixada com base na gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor, dentro dos limites legais.

5. Inexiste omissão, pois houve análise concreta da proporcionalidade da sanção, sendo a irresignação da embargante mero inconformismo com o resultado do julgamento.

6. Não há contradição interna no julgado, que, de forma coerente, delimitou o controle judicial ao exame de legalidade do ato administrativo sancionador, afastando a revisão do mérito administrativo diante da inexistência de ilegalidade, abuso ou desvio de finalidade.

7. O prequestionamento pressupõe omissão real quanto a dispositivo relevante, o que não se verifica, tendo o acórdão apreciado os fundamentos normativos essenciais à controvérsia, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

8. A pretensão de reexame da dosimetria da penalidade evidencia caráter infringente incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. É legítima a manutenção de multa administrativa quando demonstrada a observância dos critérios legais de dosimetria e inexistente ilegalidade no processo administrativo, limitando-se o controle judicial ao exame de legalidade do ato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 57; Lei no 9.784/1999, art. 50; Decreto no 2.181/1997, arts. 24 a 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 98.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo integralmente a decisão que restabeleceu a sentença de improcedência da ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT.

O processo tem origem em ação desconstitutiva de ato administrativo ajuizada pela embargante em face do Estado de Mato Grosso, visando à anulação de multa administrativa no valor de R$ 38.500,00 aplicada pelo PROCON ou, subsidiariamente, sua redução. A penalidade decorreu de processos administrativos instaurados a partir de reclamações individuais envolvendo divergência na forma de parcelamento de compra e suposta cobrança em duplicidade.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, mantendo a validade e exigibilidade da penalidade. Em sede de apelação, inicialmente este Relator proferiu decisão monocrática conferindo parcial provimento ao recurso para reduzir a multa ao patamar de R$ 15.000,00, reconhecendo desproporcionalidade na sanção originalmente aplicada. Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno, alegando invasão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

Em juízo de retratação, este Relator acolheu a tese estatal e restabeleceu integralmente a sentença de improcedência, fundamentando que o procedimento administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo a penalidade imposta mediante decisão motivada em conformidade com os requisitos legais. Irresignada com a decisão de retratação, a agravante interpôs agravo interno, que foi desprovido por esta Câmara.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante alega omissão quanto à nulidade do processo administrativo e ausência de análise concreta dos critérios de dosimetria da multa administrativa, bem como contradição entre a limitação do controle judicial e a ausência de análise concreta da legalidade da dosimetria.

Sustenta ainda a necessidade de prequestionamento de diversos dispositivos legais para viabilizar recurso aos tribunais superiores.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões (Id. 364069869).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento dos embargos por ausência de hipótese de cabimento, ou, subsidiariamente, pelo seu improvimento, argumentando que a decisão embargada abarcou todo o necessário à prolação do decisum, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material (Id. 365197352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à alegada existência de omissão e contradição no acórdão embargado, bem como à necessidade de prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante o saneamento de vícios que comprometam a clareza, completude ou coerência da decisão judicial. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar de forma concreta a tese central por ela suscitada, qual seja, a ausência de demonstração individualizada da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica efetivamente considerada na dosimetria da sanção. Alega ainda contradição entre o reconhecimento da possibilidade de controle judicial de legalidade e a ausência de exame concreto da motivação da dosimetria da multa aplicada.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que não prosperam as alegações da embargante. O julgado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no recurso, pronunciando-se de forma clara e fundamentada sobre os aspectos controvertidos da lide.

Quanto à alegada omissão relativa aos critérios de dosimetria da multa administrativa, o acórdão expressamente consignou que "
a multa foi fixada em consonância com os critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor"
e que "
a análise dos autos demonstra que tais critérios foram devidamente considerados pela autoridade administrativa, que fixou a penalidade dentro dos limites legais estabelecidos".

O julgado ainda destacou que "
a multa aplicada no valor de R$ 38.500,00 não se revela excessiva ou desproporcional, considerando-se a natureza da infração, a capacidade econômica da empresa autuada e a necessidade de que a sanção cumpra sua função pedagógica e dissuasória".

Verifica-se, portanto, que o Tribunal analisou concretamente a questão da proporcionalidade da sanção e dos critérios utilizados para sua fixação, concluindo pela regularidade do procedimento administrativo e pela adequação da penalidade aplicada. A circunstância de a embargante não concordar com a conclusão alcançada não configura omissão judicial, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No tocante à alegada contradição, tampouco assiste razão à embargante. O acórdão estabeleceu de forma coerente que o controle judicial sobre atos administrativos sancionadores limita-se ao exame de legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta, abuso ou desvio de finalidade.

Aplicando essa premissa ao caso concreto, o julgado concluiu que não se verificavam as situações excepcionais que autorizariam a intervenção judicial no mérito do ato administrativo, uma vez que o procedimento administrativo transcorreu regularmente, com observância das garantias constitucionais, e a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais estabelecidos.

Não há, portanto, contradição entre o reconhecimento da possibilidade de controle judicial de legalidade e a manutenção da multa aplicada, pois o Tribunal efetivamente exerceu esse controle e concluiu pela ausência de vícios que justificassem a intervenção judicial. A embargante pretende, em verdade, que o Judiciário substitua a valoração técnica realizada pela autoridade administrativa competente, o que não se admite no sistema jurídico brasileiro, conforme expressamente consignado no acórdão.

Relativamente ao alegado propósito de prequestionamento, cumpre observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"
(Súmula 98 do STJ).

Contudo, o prequestionamento pressupõe a existência de omissão real quanto a dispositivo legal aplicável à solução da controvérsia, o que não se verifica na espécie.

O acórdão embargado pronunciou-se expressamente sobre a aplicação do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, do art. 50 da Lei no 9.784/1999 e dos arts. 24 a 29 do Decreto no 2.181/1997, dispositivos centrais à solução da lide. Quanto aos demais dispositivos mencionados pela embargante (arts. 489, §1o, 926 e 1.022 do CPC), tratam-se de normas processuais cuja aplicação não demanda manifestação expressa do julgado, sendo suficiente sua observância material, como efetivamente ocorreu.

Ademais, o prequestionamento não pode ser utilizado como expediente para forçar o reexame de questões já decididas ou para obter pronunciamento sobre teses jurídicas não acolhidas pelo Tribunal. O instituto destina-se exclusivamente a viabilizar o acesso aos tribunais superiores quando efetivamente configurada omissão judicial quanto a dispositivo legal relevante para o deslinde da controvérsia.

Por fim, cumpre registrar que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou para veicular novos argumentos não apresentados oportunamente nos recursos próprios. A pretensão da embargante de obter nova análise dos critérios de dosimetria da multa administrativa extrapola os limites dos embargos declaratórios e revela nítido caráter infringente, sem que estejam presentes os pressupostos autorizadores de tal efeito.

O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, tendo enfrentado todas as questões relevantes suscitadas pelas partes e aplicado corretamente os dispositivos legais pertinentes à espécie. A decisão é clara em seus fundamentos e conclusões, não apresentando omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique sua modificação ou complementação.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026